Tribunal: TJES
Processo: 5005668-96.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005668-96.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ARLETE JOSE DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÕES REITERADAS E INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão de reiteradas interrupções no fornecimento de energia elétrica na residência da consumidora, apesar da regularidade dos pagamentos. O juízo de origem condenou a concessionária ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais e fixou honorários advocatícios sobre o valor da causa. A concessionária recorre alegando inexistência de ilícito, ausência de provas das suspensões e pleiteia a reforma quanto aos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as interrupções no serviço de energia elétrica ocorreram por falha da concessionária e se configuram dano moral indenizável; (ii) determinar se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o valor da condenação ou o valor atualizado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental, composta por faturas quitadas e protocolos de reclamação sem solução, aliada ao depoimento testemunhal de vizinho que presenciou prepostos da concessionária cortando a fiação externa, comprova a conduta abusiva e negligente da empresa.

4. A tese de defesa relativa a eventuais falhas na rede interna da unidade consumidora carece de suporte probatório e sucumbe diante da evidência de que funcionários da própria apelante realizaram os cortes externos alegando cumprimento de ordens.

5. A interrupção indevida de serviço público essencial configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo, especialmente quando atinge consumidora idosa e deficiente física que depende da energia para segurança e subsistência.

6. O valor indenizatório de R$ 8.000,00 mostra-se adequado e proporcional, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico e observando a reiteração da conduta ilícita.

7. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, por se tratar de defeito do serviço que atenta contra a dignidade da pessoa humana.

8. O arbitramento de honorários advocatícios deve seguir a ordem de preferência do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, incidindo prioritariamente sobre o valor da condenação quando este for mensurável, em detrimento do valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

1. A interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica a consumidor adimplente constitui falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.

2. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve considerar a vulnerabilidade do consumidor e a reiteração do ilícito pela concessionária.

3. Havendo condenação pecuniária líquida ou passível de apuração, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação, respeitando a ordem de preferência legal do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º, § 8º e § 11; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1878862/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Turma, j. 22.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000410-95.2021.8.08.0047, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 4ª Câmara Cível, j. 20.03.2025; TJES, Apelação Cível nº 0000644-73.2018.8.08.0046, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 14.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-
se
de Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em razão da Sentença (ID
71675727
) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por
ARLETE JOSÉ DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID
17248499
) alega a Apelante, em síntese: I) a inexistência de falha na prestação dos serviços e de ato ilícito, ante a ausência de prova da suspensão do fornecimento de energia elétrica no período narrado; II) a ausência de nexo causal, sustentando que eventuais problemas poderiam decorrer da rede interna da consumidora, cuja responsabilidade é exclusiva do usuário; III) a inexistência de dano moral indenizável; IV) subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum fixado, a incidência de juros de mora a contar da citação e a retificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada (ID
17248504
), sustentando a manutenção integral da r. sentença em razão da comprovada falha na prestação do serviço por prova testemunhal e documental, bem como a adequação do valor indenizatório diante de sua condição de vulnerabilidade, por ser pessoa idosa e deficiente física.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005668-96.2023.8.08.0021

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ARLETE JOSÉ DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Arlete José da Silva em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. sustentando a ocorrência de reiteradas e injustificadas suspensões no fornecimento de energia elétrica em sua residência não obstante a regularidade no pagamento das faturas de consumo.

A sentença impugnada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Analisando atentamente o caderno processual verifico que a controvérsia reside na legalidade das interrupções do serviço e na configuração do dever de indenizar.

A recorrente aduz em sua defesa a inexistência de ato ilícito sustentando que não há provas das suspensões e sugerindo que eventuais quedas de energia decorreriam de falhas na rede interna da unidade consumidora.

Todavia tal argumentação não resiste ao cotejo com o acervo probatório constante dos autos.

Na espécie a apelada colacionou prova documental robusta consubstanciada em faturas quitadas registros de chamadas telefônicas para a central de atendimento com duração superior a 10 (dez) minutos e protocolos de reclamação presencial efetuados em agosto de 2023.

Tais elementos conferem plena verossimilhança à narrativa exordial demonstrando que a consumidora buscou incessantemente a solução administrativa para o impasse sem obter êxito ou justificativa plausível da concessionária.

Ademais, no caso dos autos a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório revelou-se determinante para a formação do convencimento jurisdicional.

Extrai-se do depoimento de Edson de Jesus dos Santos, vizinho da autora, que este presenciou, por mais de três vezes, funcionários da própria EDP realizando o corte da fiação externa. Com efeito, o relato no sentido de que os prepostos teriam afirmado estar “apenas cumprindo ordens” desconstitui, por completo, a tese recursal relativa à existência de problemas na rede interna ou à inexistência do fato, evidenciando a conduta negligente e abusiva da apelante.

Como cediço, a interrupção indevida de serviço público essencial configura dano moral
in re ipsa
prescindindo de prova do efetivo prejuízo.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência desse Sodalício:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença da 2ª Vara Cível de São Mateus que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização, ajuizada por Wesley Campores contra EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., declarou a inexistência da dívida relativa a titularidade de locatário anterior e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o débito de consumo de energia do locatário anterior pode ser exigido do autor e, consequentemente, se a interrupção do fornecimento de energia foi legítima; e (ii) analisar a adequação do valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR A obrigação pelo pagamento do serviço de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, não podendo ser transferida ao novo titular da unidade consumidora, salvo previsão contratual expressa ou sucessão empresarial devidamente comprovada, o que não ocorreu no caso. A tese de sucessão empresarial foi suscitada apenas em sede recursal, configurando inovação indevida, além de carecer de suporte probatório.
A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento profissional do autor por três meses configura falha na prestação de serviço público essencial, ensejando dano moral in re ipsa. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a gravidade da lesão, o período prolongado da interrupção do serviço e o impacto na atividade profissional do autor.
A majoração da indenização visa compensar o dano, punir o agente causador e prevenir a repetição da conduta ilícita, sem importar em enriquecimento indevido. Os honorários advocatícios são majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso da concessionária parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso do autor provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004109520218080047, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 4ª Câmara Cível. Data: 20/03/2025)

APELAÇÃO –
CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTA PAGA - DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Da simples análise dos documentos colacionados aos autos resta claro que, quando da realização do corte do fornecimento de energia, já se encontrava paga a conta de consumo vencida, razão pela qual de rigor a manutenção da r. sentença que reconheceu a irregularidade do corte do fornecimento de energia elétrica ante a ausência de inadimplência apta a causar tal desfecho, assim como, condenou a ré à composição de danos morais.

2.
Evidente o dano moral suportado pelo autor que, teve o fornecimento de energia elétrica, bem essencial, na medida em que ele não se encontrava em débito com suas obrigações contratuais.

3 .Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000644-73.2018.8 .08.0046, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível. Data: 14/04/2023)

Por sua vez, o
quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se adequado e proporcional atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida e observando a capacidade econômica da ofensora sem ensejar enriquecimento sem causa.

In casu,
a
gravidade da conduta é acentuada pela reiteração, bem como pela vulnerabilidade da apelada, pessoa idosa e deficiente física, que reside sozinha e depende integralmente da energia elétrica para sua segurança e subsistência.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, deve ser mantido a partir do evento danoso conforme a Súmula 54 do STJ pois embora a relação seja contratual a conduta ilícita traduz-se em defeito do serviço que atenta contra a dignidade da pessoa humana.

Outrossim assiste razão à recorrente no que se refere à base de cálculo da verba honorária sucumbencial.

Segundo a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, oO arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a regra geral insculpida no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, respeitada a ordem preferencial ali estabelecida, qual seja: primeiramente, nas causas em que houver condenação, deverá esta servir de base de cálculo para a fixação da verba honorária, observado o parâmetro legal de 10% a 20%; em segundo lugar, inexistindo condenação, os honorários deverão ser arbitrados com base no proveito econômico obtido; e, por fim, não sendo possível mensurar tal proveito, ou sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deverá ser fixada sobre o valor atualizado da causa.

Nestes termos, somente na hipótese de o proveito econômico revelar-se imensurável, inestimável ou irrisório é que se justificaria a adoção do valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, o que não se verifica na espécie, porquanto, nos presentes autos, mostra-se plenamente possível a apuração do montante correspondente aos pedidos julgados procedentes.

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1 .022, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
ART . 85, § 2º, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há ofensa aos arts . 489, § 1º, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC/2015, porquanto o acórdão impugnado fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada, resolvendo as questões suscitadas pelos recorrentes.

2.
A jurisprudência desta Corte é firme de que a fixação dos honorários de sucumbência, sob a égide do CPC/2015, sujeita-se à “seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art . 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art . 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).”
( REsp n. 1 .746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019). Precedentes.

3.
Somente se o proveito econômico fosse imensurável é que seria o caso de se estabelecer o valor da causa como base de cálculo dos honorários, o que não é o caso dos autos, em que é possível o cálculo do valor dos pedidos julgados improcedentes.

4. Nesse sentido, os honorários devidos pelos autores deverão ter como base de cálculo o proveito econômico obtido pelos réus, consistente no que os autores decaíram do pedido, em observância à prioridade desse critério em detrimento do valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/2015.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1878862 SP 2021/0115677-8, Data de Julgamento: 22/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2022)

Nestes termos, merece reforma o capítulo da sentença atinente a fixação dos honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe parcial provimento.

É como voto.